Tribunal: STF
Processo: RE 1262513
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (art. 117, inciso IV, do Código Penal). Homenagem ao princípio da colegialidade, com ressalva de entendimento pessoal. 3. Decisão agravada que se ajusta com integral fidelidade à orientação deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.